Tribunal: TJDFT
Processo: 0706719-33.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA ICMS. DIFAL E FCEP. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. EC 87/2015. LEI DISTRITAL No 5.546/2015. REPERCUSSÃO GERAL . TEMA 1093 DO STF. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de segurança impetrada com o fim de assegurar o direito de não recolher o diferencial de alíquotas de ICMS (DIFAL) e o adicional do ICMS para o FCEP (Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza) ao Distrito Federal, relativamente a operações interestaduais com mercadorias vendidas a consumidores finais não contribuintes do imposto.
2. Inconstitucionalidade decidida em sede de repercussão geral, Tema 1.093, firmando-se a tese de que “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.
3. A partir da declaração de inconstitucionalidade, perde relevo qualquer discussão em instância de alçada inferior, como no caso, devendo ser observado o disposto no art. 927, III, do CPC.
4. Segurança concedida. Recurso desprovido.